Tribunal: STF
Processo: HC 231276
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus em que se alega constrangimento ilegal decorrente dos “ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSUAIS PENAIS ILEGAIS, IMORAIS E INJUSTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, praticados ao longo dos últimos anos”, referentes à instauração de inquéritos contra “cidadãos sem o foro especial estabelecido na Constituição Federal”.



    Aponta-se a suspeição/ impedimento dos Ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin e Cristiano Zanin; do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, bem como do Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos.



    Pugna-se pela anulação de todos os atos processuais relativos aos Inquéritos 4.781, 4.879, 4.920, 4.921, 4.922, 4.923.



    Pede-se, ainda, a “aposentadoria compulsória dos Ministros JOSÉ DIAS TOFFOLI, ALEXANDRE DE MORAES, JOSÉ ROBERTO BARROSO e EDSON FACHIN, pela prática de ATOS ILEGAIS, EM CONLUIO, para prejudicar CIDADÃOS, EMPRESAS, PARTIDOS POLÍTICOS E AUTORIDADES BRASILEIRAS, instaurando a INSEGURANÇA JURÍDICA, A INSTABILIDADE POLÍTICA e PARTIDÁRIA”.



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    Os atos apontados como coatores não são sindicáveis por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



     



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Da mesma forma, observa-se que o advogado, que se auto intitula “Doutor Impeachment”, “Imperador do Direito Constitucional” e “The Best Lawyer and Attorney of the World”, em confuso arrazoado, utiliza-se da via estreita do habeas corpus para fazer diversas críticas pessoais e acusações em desfavor dos ministros desta Corte, subvertendo a nobre finalidade do instituto e abusando do direito de petição.



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Remetam-se cópia da petição inicial e da presente decisão à Procuradoria-Geral da República, bem como à Ordem dos Advogados do Brasil, para que procedam como entenderem de direito.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente